Tribunal: TJSP
Processo: 2081670-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, além de eventual pedido de diferimento de custas. Inconformismo. Agravo Interno. Prejudicado. Elementos dos autos que não se coadunam com a hipossuficiência alegada. Decisão mantida. Recurso não provido.